Tribunal: TJES
Processo: 5000034-57.2022.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-57.2022.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALECI GOMES DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DOS CONSUMIDORES. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO CONSTATADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação movida pelas partes autoras em face da empresa EDP, referente à instalação de rede elétrica em propriedade rural. Os autores buscam a condenação da concessionária na obrigação de instalar medidor elétrico em propriedade rural, bem como pagamento de danos morais, enquanto a EDP alega que não houve falha na prestação do serviço e que já houve a instalação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficiente de que a EDP praticou ato ilícito ao se omitir na instalação da rede elétrica na propriedade rural dos autores; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As partes recorrentes não comprovaram, de forma mínima e verossímil, a falha na prestação de serviços da concessionária de energia elétrica. Instrução feita em Juízo em que testemunha afirmou que há energia elétrica no local. Ausência de comprovação de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso das partes autoras improvidas, mantendo-se a improcedência dos pleitos autorais.

Tese de julgamento: "Ausente comprovação mínima e verossímil dos argumentos da parte autora, indevido o reconhecimento da prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados:
art. 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000034-57.2022.8.08.0053

RECORRENTES: ALECI GOMES DA SILVA

MARIA ANTONIA DA SILVA

RECORRIDO: EDP

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DOS CONSUMIDORES. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO CONSTATADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente ação movida pelas partes autoras em face da empresa EDP, referente à instalação de rede elétrica em propriedade rural. Os autores buscam a condenação da concessionária na obrigação de instalar medidor elétrico em propriedade rural, bem como pagamento de danos morais, enquanto a EDP alega que não houve falha na prestação do serviço e que já houve a instalação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficiente de que a EDP praticou ato ilícito ao se omitir na instalação da rede elétrica na propriedade rural dos autores; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As partes recorrentes não comprovaram, de forma mínima e verossímil, a falha na prestação de serviços da concessionária de energia elétrica. Instrução feita em Juízo em que testemunha afirmou que há energia elétrica no local. Ausência de comprovação de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso das partes autoras improvidas, mantendo-se a improcedência dos pleitos autorais.

Tese de julgamento: "Ausente comprovação mínima e verossímil dos argumentos da parte autora, indevido o reconhecimento da prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados:
art. 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.

RELATÓRIO

Em síntese, aduzem as partes autoras que realizaram solicitação de instalação de medidor elétrico em sua propriedade rural, mas a EDP não procedeu com a instalação em prazo hábil. Informam que, mesmo com novos requerimentos, a instalação não foi realizada.

Relatam que foram prejudicados em razão da ausência de instalação da rede elétrica, uma vez que as obras em sua propriedade rural aguardam referida instalação para seu início.

O juízo sentenciante assim concluiu:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem apreciação do mérito, em relação ao pedido de instalação de energia formulado nos autos, ante a perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, CPC. IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC.

Nas razões recursais, os recorrentes argumentam pela existência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pelo reconhecimento da obrigação de fazer, bem como do dever de indenização por prejuízos extrapatrimoniais. Assim, requerem a procedência dos pedidos contidos na exordial.

VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Defiro o requerimento de assistência judiciária gratuita em favor dos recorrentes, tendo em vista a demonstração documental de seu estado econômico.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que os recorrentes não comprovaram, de
forma mínima e verossímil,
a falha na prestação dos serviços da concessionária de energia elétrica.

Isso pois, mesmo apresentando imagens e vídeos para rebater as alegações trazidas pela requerida em sede contestatória, os autores não trouxeram argumentação suficiente aos autos para cumprir com o ônus disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil de demonstrar minimante o ato ilícito que teria sido cometido pela recorrida, mesmo que faça jus à inversão do ônus probatório.

É o que este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entende: "
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
" (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Ao contrário, as alegações e a documentação trazida pela EDP (ID 9583350) demonstram que: 1) a instalação da rede elétrica na propriedade dos recorrentes não ocorreu de forma imediata, pois os técnicos não conseguiram localizar o endereço indicado na solicitação dos consumidores – localizado em zona rural do Município de Mantenópolis –, mesmo tendo arguido moradores do local; 2) foi realizada nova tentativa de instalação do medidor elétrico, em que foram empreendidas novas diligências para localização da propriedade, bem como contato direto com os autores por meio de
Whatsapp
, ocasião em que houve a instalação no endereço indicado pelos autores (“Córrego do Sossego, o qual também é denominado por Córrego Jacutinga”).

No ponto, interessa ressaltar que a localização de endereços em localidades rurais no interior do Estado do Espírito Santo é tarefa árdua – realidade conhecida por este Poder Judiciário, principalmente por conta de certidões e relatos de Oficiais de Justiça –, que em certos casos demandam maior tempo para efetivo cumprimento. Tanto é que a EDP apresentou justificativa dada por seus técnicos de que, mesmo tendo sido arguidos moradores da zona rural, não foi exitosa a primeira tentativa de instalação.

Não vejo como razoável, portanto, reconhecer prejuízo extrapatrimonial no caso em evidência pela demora na instalação da rede elétrica na propriedade rural dos recorrentes – da mesma forma como decidido pelo e. Juízo sentenciante.

Adiante, quanto ao pedido recursal de que fosse condenada a EDP em obrigação de fazer consistente na efetiva instalação da rede elétrica, entendo de forma semelhante ao e. Juízo sentenciante de que tal alegação não merece guarida por conta da comprovação documental apresentada pela EDP de que já ocorreu a efetiva instalação elétrica, alegação amparada pelo depoimento prestado pela testemunha

GENESSY TEIXEIRA DE ALMEIDA (ID 9583364) em sede de instrução que indicou expressamente que “
há sim energia elétrica na propriedade rural
” (dos autores).

Nesse ponto, a r. sentença impugnada consignou que:

No que tange ao pleito de realização do serviço/instalação almejado pelos requerentes, tenho que a respectiva pretensão se encontra supera, eis que a demandada, à fl. 04 do ID nº 15369855, demonstrara ter concretizado a instalação outrora solicitada pelo juízo, não se fazendo necessária a intervenção judicial quanto a este particular, configurando, portanto, a perda superveniente do interesse processual em relação a este ponto.

Por fim, quanto à alegação de enfrentamento de dano de ordem moral, tenho que não há nos autos qualquer mínima demonstração de violação de direito da personalidade da parte autora ou mesmo que a parte requerente tenha sido submetida a alguma situação vexatória, especialmente em razão da alegada mora da requerida, cenário diante do qual não se viabiliza o acolhimento do pleito indenizatório formulado.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por fim, friso que a r. sentença extinguiu o feito em relação ao pleito de obrigação de fazer referente à instalação da rede elétrica na propriedade rural com base no art. 485, VI, do CPC, de modo que é permitido o ajuizamento de nova demanda caso haja a correção do vício (é o que se extrai do art. 486 do CPC,
verbis
: “O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, suspendendo – entretanto – a sua cobrança em razão do deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)